Tribunal: TJES
Processo: 0000088-85.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000088-85.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ALVES DE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000088-85.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ALVES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN ALVES DE BRITO,
contra r. Sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime descrito no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial aberto, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, além de 02 (dois) meses de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a diminuição da pena aplicada, sob o fundamento de que a circunstância judicial da culpabilidade não foi devidamente fundamentada, bem como sustenta que o
quantum
de exasperação da pena-base foi desproporcional, devendo respeitar o parâmetro de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Contrarrazões do Ministério Público de 1ª grau pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (i.d. 2549170), de lavra do Dr. CLEBER PONTES DA SILVA.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000088-85.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN ALVES DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN ALVES DE BRITO,
contra r. Sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime descrito no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial aberto, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, além de 02 (dois) meses de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 10h48min, no posto da PRF, Km 152 da Br 101, bairro Bebedouro, Linhares/ES, o denunciado RENAN ALVES DE BRITO, conduziu veículo VW Gol, placa MST 6904, cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Depreende-se dos autos que, por informações de outros condutores, o veículo com as descrições detalhadas acima trafegava pela rodovia Br 101 lentamente e em zigue e zague, motivo pelo qual foi expedida ordem de parada no posto da PRF, KM 152, em Linhares/ES.

Restou apurado que o denunciado, ao ser indagado sobre sua CNH e documentação do veículo, apresentou notórios sinais de embriaguez, consubstanciados pelo forte odor etílico, fala alterada, atenção dispersa, motivo pelo qual foi convidado a realizar o Teste do Etilômetro.

O teste evidenciou o estada de embriaguez do indiciado, que registrou 1.19 mg/L miligramas de álcool por litro de ar alveolar, conforme documentos acostados à fl. 08. Registra-se que em determinado momento da abordagem, o denunciado urinou em si mesmo e mal permanecia em pé. (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 306, §1º, inciso I, do CTB.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a diminuição da pena aplicada, sob o fundamento de que a circunstância judicial da culpabilidade não foi devidamente fundamentada, bem como sustenta que o
quantum
de exasperação da pena-base foi desproporcional, devendo respeitar o parâmetro de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Contrarrazões do Ministério Público de 1ª grau pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (i.d. 2549170), de lavra do Dr. CLEBER PONTES DA SILVA.

Pois bem, presentes os pressupostos recursais, passo à análise do mérito.

Não houve irresignação recursal quanto à autoria e materialidade delitivas, estando devidamente comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência, pelo teste de etilômetro e pelas provas testemunhais.

No que tange à
dosimetria
, a defesa pleiteia a diminuição da pena aplicada, sob a alegação de que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi devidamente fundamentada.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

O ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal,
não se dá conforme operação aritmética
, tratando-se, na verdade, de
exercício de discricionariedade vinculada
do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o Magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao Magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

No caso concreto, a circunstância judicial da culpabilidade foi corretamente desvalorada sob o fundamento de que extrapolou os limites inerentes ao tipo penal. Nesse sentido, consta que o etilômetro registrou que o recorrente havia consumido quantidade de álcool quatro vezes superior à admitida por lei (1,19 mg/L). Consta, ainda, que o apelante estava completamente embriagado, estando inclusive impossibilitado de ser interrogado e de assinar o auto de infração.

Ao analisar caso semelhante, o c. STJ decidiu que a valoração negativa da circunstância judicial foi devidamente fundamentada. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DO CTB.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o alto grau de embriaguez do acusado (1,01 m/l), sendo que o crime em questão se caracteriza por verificação de presença de álcool bem menor que essa, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 579.334/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Assim, havendo pelo menos uma circunstância judicial valorada negativamente, impossível a fixação da pena base no mínimo legal.

No que tange ao pedido para que seja observada a fração de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base, entendo que encontra-se prejudicado por falta de interesse. Explico.

Diante da existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), a pena-base foi fixada em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, ou seja, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias acima do mínimo legal,
quantum
de aumento inferior à fração de 1/8 (um oitavo) pretendida pela defesa. Assim, a aplicação da fração indicada pelo recorrente implicaria em
reformatio in pejus,
o que não se admite em se tratando de recurso exclusivo da defesa, como no presente caso.

Não houve irresignação recursal quanto as demais fases da dosimetria, tendo a pena definitiva sido fixada em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. CLEBER PONTE DA SILVA, também entendeu pela improcedência do recurso (i.d. 2549170):

“[...] A douta Defesa requer a reforma da sentença mediante a redução da pena-base aplicada ao apelante, sob o argumento de que foi exasperada com lastro em fundamento inidôneo, pedido, contudo, que não merece guarida.

(...)

Do exame dos autos e do decisum exarado, verifica-se que o nobre magistrado extraiu o aumentado grau de culpabilidade do apelante a partir das circunstâncias fáticas gravosas que sobrelevaram o desvalor de sua conduta.

Nota-se, assim, que, como bem destacado pelo distinto Representante do Ministério Público de 1º Grau, o sentenciante acertadamente considerou que etilômetro “registrou a quantidade de 1,19mg/l (miligramas por litro de ar alveolar), ou seja, quatro vezes mais que a quantidade descrita no tipo penal” (fl. 100-v). Ainda, segundo as declarações constantes dos autos, o apelante encontrava-se completamente embriagado, estando impossibilitado até mesmo de ser interrogado e assinar o auto da infração.

Nesse contexto, levando-se em conta que a reprimenda foi aumentada em apenas 03 (três) meses, tem-se que não fugiu à proporcionalidade e à razoabilidade, devendo ser mantida acima do mínimo legal.

(...)

Ante o exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Especial pelo conhecimento do recurso interposto, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. [...]”

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto e, na linha do entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 306, §1º, INCISO I, CTB -
DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTOS CONCRETOS – ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE – MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADO – apelo IMprovido.

1. A constatação de que o réu consumiu quantidade de álcool muito superior àquela estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante configura fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial. Precedentes. STJ.

2. No caso, foi constatado
que o recorrente havia consumido quantidade de álcool quatro vezes superior à admitida por lei (1,19 mg/L). Consta, ainda, que o apelante estava completamente embriagado, estando inclusive impossibilitado de ser interrogado e de assinar o auto de infração. Assim, a circunstância judicial foi corretamente desvalorada.

3.

APELO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.